Tribunal: TJBA
Processo: 8033786-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033786-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s):TULIO FONSECA BORGES, MANUELA GONCALVES SEREJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA
QUANTO AOS MATERIAIS SOLICITADOS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio de cirurgia
bucomaxilofacial
e o fornecimento de materiais específicos, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante de divergência técnica entre o médico assistente e a junta odontológica; (ii) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada.

III. Razões de decidir

3.
A documentação dos autos indica importante divergência técnica entre o profissional assistente e o parecer de junta odontológica independente (profissional desempatador), justificando a necessidade de dilação probatória.

4.
Constata-se que o procedimento possui caráter eletivo, sem indícios de risco iminente para a vida ou integridade física do paciente, de modo que aguardar o resultado final do processo, após a análise aprofundada das patologias alegadas e materiais solicitados, não representa prejuízo no caso concreto.

5.A ausência de demonstração de urgência ou risco iminente à saúde do paciente impede a concessão da medida liminar, devendo-se aguardar a dilação probatória para esclarecer a necessidade técnica dos insumos negados.

6. A análise sobre a multa diária resta prejudicada em razão da reforma da decisão quanto à obrigação principal.

7. Embargos de Declaração opostos contra a decisão interlocutória que ficam prejudicados ante o julgamento definitivo do recurso principal.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8033786-10.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e como agravado

FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.